Tribunal: STF
Processo: AI 641051
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
   MULTA.
1. Caso em que o recurso manejado se revela insuscetível
   de atingir seu objetivo.
2. Imposição de multa de 1% (um por
   cento) do valor atualizado da causa (§ 2º do art. 557 c/c os
   incisos II e III do art. 14 e o inciso VII do art. 17, todos do
   Código de Processo Civil). Precedente.
3. Agravo desprovido.